Tribunal: TJES
Processo: 5011236-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011236-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JORGINA MARIA DOS REIS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
COM
CARTÃO DE CRÉDITO
. PEDIDO DE SUSPENSÃO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
N
a origem, a parte ora agravada narra que apesar de
aderido ao contrato de empréstimo bancário,
não requereu
o
fornecimento de cartão
de crédito
magnético,
não reconhecendo os valores que estão lhe sendo
descontad
o
s na folha de pagamento do benefício previdenciário, porém a fatura tem aumentando mesma havendo desconto mensal
em seu benefício previdenciário
.

2.
Os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES diante da existência de ações equivalentes narrando empréstimos por meio de cartão consignado que não teriam sido tomados ou com termos diversos do combinado.
3.

A
tese de falha na prestação do serviço, com abusividade da instituição financeira na forma de cobrança, uma vez que não solicitado o serviço/produto, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.
4.
Quanto ao valor da multa e sua periodicidade, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.
5
.
Não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário.
6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011236-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: SIGISFREDO HOEPERS - SC7478-A
AGRAVADO: JORGINA MARIA DOS REIS

Advogados do(a) AGRAVADO: LORRANY DE OLIVEIRA RIBEIRO RUELA - ES20049-A, ROMILDO DE PAULA RUELA - ES33435-A

VOTO

Conforme relatado
, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz que, nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais proposta pela parte ora agravada, deferiu liminarmente o pedido de suspensão das cobranças e dos descontos consignados em seu benefício previdenciário
1
, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

Em suas razões, o agravante sustenta:
(
i)
requer o acerto do polo passivo com a inclusão do Banco BMG S/A;
(ii)
que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipadamente;
(i
ii)
que a multa fixada pelo Juízo “a quo” viola frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade, contraditório e ampla defesa, uma vez que o valor é excessivo;
(iv)
necessidade de se manter a reserva da margem consignável porque uma provável sentença de improcedência não permitirá que o Banco retome o contrato, na medida que a parte agravada estará livre para utilizá-la novamente, contraindo novos empréstimos, não haverá margem disponível para o recorrente.

Sob ID 6166380 diante de carecer de robustez as arguições da recorrente, foi negado o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Pois bem.
O pedido de acerto do polo passivo deve ser dirigido ao juízo de origem.
N
este momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento, eis que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Vê-se que na origem a parte ora agravada narra que apesar de aderido ao contrato de empréstimo bancário,
não requereu
o
fornecimento de cartão
de crédito
magnético,
não reconhecendo os valores que estão lhe sendo
descontados na folha de pagamento do benefício previdenciário, porém a fatura tem aumentando mesma havendo desconto mensal em seu benefício previdenciário.

Dessa forma pleiteou em sede de tutela de urgência, que a ré se abstivesse de promover os descontos relativos ao contrato, o que foi deferido pelo juízo originário, sobretudo por verificar que é idosa e analfabeta.

Conforme já consignado na decisão que apreciou o pedido de concessão de efeito suspensivo, a autor, ora agravada, logrou demonstrar na origem a fumaça do bom direito e o risco de dano grave.

Não obstante a irresignação da instituição financeira, os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos consignados que não teriam sido tomados ou que foram concretizados de forma diversa da pretendida pelo consumidor.

Desta feita, a tese de falha na prestação do serviço, com abusividade da instituição financeira na forma de cobrança, uma vez que não solicitado o serviço/produto, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.

Quanto ao valor da multa e sua periodicidade, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.

No mesmo sentido, em caso envolvendo fatos semelhantes, já restou decidido neste e. TJES:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao que tudo indica, o recorrido foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque não é lícito o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário. 2. Em relação a multa diária fixada astreintes o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo. 3. Recurso desprovido. (TJES, AI 013209000028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 16/11/2020, Diário: 30/11/2020)

Assim, não logrou o recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário, principalmente diante da demonstração por parte da parte autora, aqui agravada, na origem, do preenchimento dos requisitos legais para obtenção da medida, tanto o direito quanto o risco de dano grave.

Por fim, sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou a suspensão dos descontos na remuneração da parte agravada, vislumbro muito mais risco à parte consumidora, dado o caráter alimentar da verba, do que à instituição financeira, que em caso de eventual improcedência da ação poderá restabelecer os descontos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

1

Contrato nº
17143914.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28/11/2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.